Tribunal: TJES
Processo: 5023396-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023396-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JETRO CALIL DE AQUINO
RECORRIDO: KIKA UNIFORMES E CONFECCAO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023396-69.2023.8.08.0048

RECTE.:

JETRO CALIL DE AQUINO

RECDO.:
KIKA UNIFORMES E CONFECCAO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COMPRA E VENDA. UNIFORMES. PAGAMENTO PARCIAL E ENTREGA PARCIAL. EQUIVALÊNCIA DO PAGADO AO ENTREGADO
. AUSÊNCIA DE
ATO ILÍTICO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8439176. Réu/recorrido revel.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8439176), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (
Id.
8439170), em que o Juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos prefaciais.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrida decorrente de entrega parcial de produtos adquiridos pelo autor/recorrente.

Em suma, trata-se de contrato de compra e venda em que se entabulou a venda e entrega de 63 (sessenta e três) uniformes pela requerida para com o autor, na contraprestação pecuniária de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Ocorre que 54 (cinquenta e quatro peças) estavam em desacordo com o estipulado, momento que as partes acordaram nova entrega de 28 (vinte e oito) uniformes.

Nessa senda, mister frisar que o autor pagou à requerida metade do valor acordado, qual seja: R$ 1.550, 00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) e a requerida entregou, de fato,
pouco mais da metade do que o originalmente acordado, cenário esse que levou a sentença de improcedência pelo Ilmo. Juízo primevo, pois, proporcionalmente, resolveu-se o negócio, haja vista que ambos cumpriram parcialmente suas obrigações.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as razões expostas no recurso em exame, a r. Sentença recorrida não comporta reforma.

Ainda que invertendo o ônus da prova, resta evidente que nos autos o autor demanda restituição ao passo que não cumpriu na integralidade com sua parte no negócio jurídico.

Conforme se observa na r. Sentença recorrida, o autor pagou 50% (cinquenta por cento) do valor acordado à requerida, enquanto esta entregou aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) das unidades acobertadas pelo contrato.

Na inteligência do Art. 476 do Código Civil, em contrato bilateral, impossibilitado está de se exigir o cumprimento da obrigação da outra parte quando deixou de cumprir a sua,
in casu
, o autor deixou de pagar enquanto a requerida deixou de entregar, como bem apontado, de forma proporcional.

Nessa senda, jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exceção do contrato não cumprido, derivada do disposto no artigo 476 do CC/2002, incide no caso dos autos, não sendo possível ao agravante exigir o cumprimento das obrigações impostas aos agravados, sem que ela própria tenha cumprido as suas. 2. O acórdão estadual examinou a matéria fática para concluir pela incidência da exceção de contrato não cumprido. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1430896 SP 2019/0011376-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO AO CASO. ART. 476 CC. O contratante que não cumpriu a sua parte da avença, não pode reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes cumprir sua parte do pacto, nos termos do artigo 476 CC (exceptio non adimpleti contractus). APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50001605920168210020 PALMEIRA DAS MISSÕES, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

Por fim, não se pode olvidar do que preconiza
a
exceptio non adimpleti contractus,
princípio que permite a parte contratante recusar o cumprimento de sua obrigação, caso a outra parte não tenha cumprido a sua,
visando
garantir o equilíbrio contratual,
de forma que
a parte inadimplente não pode exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes satisfazer a sua própria
(A
rtigo 476, C.C)
.

Firme tais razões,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)